Tribunal: TJMT
Processo: 0022242-90.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0022242-90.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (EMBARGANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ANA PAULA SORDI TEIXEIRA DE AZEVEDO - CPF: 692.861.081-68 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (EMBARGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ALPHAVILLE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 05.802.672/0001-34 (EMBARGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), ALPHAVILLE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 05.802.672/0001-34 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (EMBARGANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (EMBARGANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SORDI TEIXEIRA DE AZEVEDO - CPF: 692.861.081-68 (EMBARGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Os Embargantes alegam que a decisão é omissa no que se refere à condenação de todas as Recorridas ao pagamento da multa por descumprimento da tutela antecipada, bem como à condenação aos danos materiais e morais.

Entretanto, tais insurgências foram devidamente analisadas e fundamentadas na decisão embargada. Com efeito, foi constado que

o problema não advinha da falta de manutenção e sim de alteração no projeto e ligação clandestina pelo condomínio vizinho, de modo que não há como imputar responsabilidade ao condomínio (Associação Alphaville), o qual tem a função de
administrar e conservar o empreendimento e não detém fins lucrativos
(ID. 29525997 - Pág. 4).

Do mesmo modo, inexiste responsabilidade da Concessionária de Água e Esgoto (CAB Cuiabá), pois, além da conclusão do perito judicial afirmando desconformidade no projeto de execução da drenagem
com ligação clandestina do condomínio vizinho, a qual afasta a responsabilidade da Concessionária
, esta já havia realizado vistoria
in loco
e constatado que
o odor não era típico de esgoto doméstico, tornando descabida a sua responsabilização.

A respeito da multa pelo descumprimento da liminar, concluiu-se que só depois da perícia técnica judicial em 29/04/2016 é que se pôde chegar ao resultado preciso e à consequente solução, tanto que, em 28/09/2016, a Associação Alphaville informou o cumprimento da medida (ID. 29538994), o que foi confirmado pelos Autores (ID. 29540490). Logo, não se mostra cabível imputar multa sob alegação de descumprimento da ordem
quando providências e tentativas de solução foram tomadas, bem como não se sabia ao certo onde estava a otigem do problema
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0022242-90.2013.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR
e
ANA PAULA SORDI TEIXEIRA DE AZEVEDO
em virtude do acórdão que afastou tanto a condenação dos Embargantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais, quanto à aplicação da multa imposta às embargadas Incorporadora Itália Ltda. e Alphaville Cuiabá.

Em suas razões, os Embargantes alegam que o
acórdão
é omisso quanto à condenação de todas as Embargadas ao pagamento da multa por descumprimento da tutela antecipada, vez que não houve o cumprimento da decisão no prazo estipulado e que as Apeladas, inclusive a Associação Alphaville, tinham total conhecimento da origem do problema.

Sustentam que a aplicação dessa multa é direito que lhes foi garantido e foi confirmado na sentença de mérito, razão pela qual deve ser mantida.

Asseveram que o
decisum
também foi silente quanto à responsabilidade solidária de todas Embargadas, as quais tinham conhecimento da interligação clandestina na "boca de lobo" entre os condomínios antes mesmo da propositura da demanda e, por isso, todas devem responder pelos danos materiais e morais.

Assim, pugnam pela concessão de efeito infringente ao recurso para sanar os vícios apontados e, na oportunidade, prequestionam a matéria.

Contrarrazões apresentadas por Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliário Ltda. e Incorporados Itália Ltda. no ID.

51673994, bem como pela Associação Alphaville Cuiabá constante no ID. 51811498.

Sem manifestação da Cab Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, conforme certidão de ID. 52481990.

É o relatório.

Cuiabá,
11
de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020